Tribunal: TJMT
Processo: 1005911-91.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005911-91.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LOPES DA MATA - CPF: 008.132.681-50 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0054-00 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005911-91.2017.8.11.0003

APELANTE: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV

APELADO: MARIA LOPES DA MATA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INSCRIÇÃO
IMOTIVADA

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO DEVIDA - CARACTERIZAÇÃO
IN RE IPSA
- VALOR EXCESSIVO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos casos de inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano

moral
é
in re ipsa
, prescinde de prova.

Deve ser mantido o valor arbitrado na primeira instância para a indenização se atende o princípio da proporcionalidade e razoabilidade e
está em harmonia com o montante comumente fixado nesta Corte e no STJ em situações semelhantes.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005911-91.2017.8.11.0003

APELANTE: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV

APELADO: MARIA LOPES DA MATA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Reparação por Danos Morais julgada procedente para determinar que a requerida pague à autora R$10.000,00, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a negativação do título decorreu do inadimplemento do Contrato de Crédito Antecipado.

Aduz que não foi demonstrado o dano moral e, caso mantido o entendimento firmado na sentença, pede a atribuição de culpa concorrente pois a apelada tinha conhecimento das compras e da emissão da nota fiscal, ou então a redução da quantia arbitrada.

Contrarrazões no id 54185007 – pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005911-91.2017.8.11.0003

APELANTE: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV

APELADA: MARIA LOPES DA MATA

VOTO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que no Termo de Adesão celebrado com representante da requerida concordou em receber crédito correspondente a um Kit de produtos da Antarctica Pilsen, da Brahma Chopp 600 ml e da Skol Pilsen 600 ml para venda em seu estabelecimento.

Afirmou que sempre cumpriu sua obrigação, inclusive de pagar a mercadoria à vista, porém em 29/12/2016 foi impedida de realizar uma compra no crediário porque seu nome estava no SPC.

A apelante aduz que o apontamento restritivo ocorreu em razão da existência de débito, mas não comprovou, nem juntou algum documento para demonstrar a importância devida, e quando o juízo
a quo
determinou que especificassem as provas que pretendiam produzir, pugnou pelo julgamento imediato do processo (id 54184197 e 54184194).

Cumpre destacar que a mera comprovação da relação jurídica não é suficiente para confirmar a regularidade do débito que gerou a
inscrição
no cadastro de inadimplentes.

Evidenciados nos autos a conduta ilícita (
inclusão imotivada em órgão de proteção ao crédito
) e o nexo de causalidade (o ato foi praticado pela ré), cabe a indenização.

Logo, infundados seus argumentos.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO - RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL - -
INSCRIÇÃO

INDEVIDA
EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA DOS DANOS - VALOR EXCESSIVO - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- Esta Corte já firmou entendimento que" nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano

moral
se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. "(
REsp 1059663/MS
, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2.- É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por
dano

moral
apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 3.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido."
(
AgRg no REsp 1252125 / SC
- AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0099080-9 - TERCEIRA TURMA - Relator (a) Ministro SIDNEI BENETI - Data do Julgamento 21/06/2011 - Data da Publicação/Fonte: DJe 27/06/2011).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - ADEQUAÇÃO. I - Para legitimar a inscrição de dados nos cadastros do SPC/SERASA, imperiosa a apresentação do contrato originário do débito discriminado no documento de negativação, mediante a apresentação da documentação que demonstre a existência da relação jurídica e a mora do devedor. II - Ausente, nos autos, a comprovação da dívida que justifique a respectiva inscrição dos dados da autora nos cadastros de proteção ao crédito, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe. III - A inclusão indevida em cadastros negativos, sem que se haja inscrição anterior, dá ensejo à indenização pelos danos morais sofridos pelo ofendido, em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos por ele experimentados e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. IV - Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, mas consignado no art. 944 do CC/02 que a indenização mede-se pela extensão do dano, o valor fixado a este título deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor.
(TJ-MG - AC: 10000204581334001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Quanto ao valor da reparação, é preciso levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode haver enriquecimento injustificado e deve ser suficiente para inibir a reincidência da apelante.

À vista desses critérios, os R$10.000,00 estipulados na primeira instância não comportam redução, até porque estão em sintonia com o montante comumente definido nesta Corte e no STJ em situações semelhantes.

Isso posto, nego provimento

ao Recurso.

Deixo de majorar a verba honorária visto que já fixada no juízo de origem no máximo previsto na legislação (20%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020